Tribunal: TJMT
Processo: 0034121-94.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034121-94.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVANTE), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEMORA NA CITAÇÃO INERENTE AO MECANISMO JUDICIÁRIO - SÚMULA 106/STJ – RECURSO IMPROVIDO.

I – O atraso da citação da Executada não decorre de fato imputável a parte Exequente, mas, sim, a máquina judiciária, os efeitos desta retroagem ordinariamente a data da distribuição da ação.

II - “Consoante orientação firmada no REsp 1.102.431/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 179/STJ, não há que se falar em perda da pretensão executiva quando a demora da citação decorre unicamente da inércia do Poder Judiciário. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos - Temas 566 e 570, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 dá-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da exequente acerca do resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição intercorrente porque nesses casos o prejuízo é presumido. 3. Ausente a intimação do ente público quanto à paralisação do feito decorrente da demora do cartório em cumprir determinação judicial de envio dos autos à Curadoria Especial, é inviável a decretação da prescrição intercorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1623707 RJ 2019/0346821-2, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)”

III – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Apelo interposto previamente e deu provimento ao Apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

O Agravante afirma que “
É claro e evidente dos autos que a parte recorrida não cumpriu os prazos estipulados nos artigos 219 e §§ do CPC/73, portanto, não há que se falar em culpa exclusiva do Judiciário, mas do próprio recorrido, já que a lei determina que a parte promova citação no prazo de 10 dias e a prorrogação prevista também depende do requerimento da parte, o que efetivamente nunca cumpriu
”.

Sustenta que “
a prescrição ocorrida independe da culpa do Judiciário, já que aplica-se a redação do artigo anterior ou seja, somente a citação válida interrompe a prescrição, portanto, em razão de ter ocorrida a interrupção somente em 2010, ou seja, após 07 anos da propositura da demanda, prescrito está o direito de ação da parte adversa
”.

Ao final, requer o provimento do Agravo (Id. nº 141735181).

Em suas contrarrazões, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do Recurso (Id. nº 148294158).

Não houve intervenção da ilustrada Procuradoria de Justiça, em face do teor da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Apelo interposto previamente pelo Recorrente e deu provimento ao Apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

O Agravante afirma que “
É claro e evidente dos autos que a parte recorrida não cumpriu os prazos estipulados nos artigos 219 e §§ do CPC/73, portanto, não há que se falar em culpa exclusiva do Judiciário, mas do próprio recorrido, já que a lei determina que a parte promova citação no prazo de 10 dias e a prorrogação prevista também depende do requerimento da parte, o que efetivamente nunca cumpriu
”.

Sustenta que “
a prescrição ocorrida independe da culpa do Judiciário, já que aplica-se a redação do artigo anterior ou seja, somente a citação válida interrompe a prescrição, portanto, em razão de ter ocorrida a interrupção somente em 2010, ou seja, após 07 anos da propositura da demanda, prescrito está o direito de ação da parte adversa
”.

Pois bem!

No caso dos autos, deve-se aferir se o fato de ter ocorrido a citação da parte executada, após o transcurso de vários anos, desde a propositura da ação executória, autoriza que se considere que o prazo prescricional não fora interrompido pelo despacho que determinou a citação, propiciando, assim, o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte exequente.

Quanto a essa questão, o art. 219 do Código de Processo Civil regulamenta a matéria, prevendo que a citação válida interrompe a prescrição, a partir da data da distribuição da Ação, caso realizada nos moldes de seus respectivos parágrafos,
ex vi
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Nesse sentido também é o entendimento doutrinário sobre a matéria:

"A partir da vigência do CPC/2015, valerá a regra segundo a qual o mero despacho proferido pelo juiz determinando a citação tem o condão de interromper a prescrição, cujos efeitos retroagirão à data da propositura da ação."

Para estabelecimento do marco da interrupção da prescrição, "importa tão somente o protocolo da petição inicial, desde que o autor promova a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Promover significa diligenciar, adiantar, requerer. No caso específico da citação, equivale a dizer que o autor forneceu o endereço do citando e efetuou o pagamento das despesas referentes à diligência." (Elpídio Donizetti. Curso didático de direito processual civil.19a Edição. Editora Gen/Atlas p. 324)

O qual é adotado, de igual forma pelo Superior Tribunal de Justiça, propiciando, inclusive, a edição de Súmula nº 106 :

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.”

Constata-se dos autos que, não houve qualquer ato de desídia imputável à parte autora, ora Agravado, ou seja, ao longo dos quase dez anos que transcorreram desde a instauração da lide, manifestou-se, a tempo e modo, pelo que não lhe pode ser imputado desídia de modo a aplicar o imperativo do art. 240, § 2º, do CPC ao caso e, assim, considerar que o prazo prescricional continuou a fluir.

Por ora, não houve a continuidade de fluência do mesmo em observância ao que preconiza o §1º da norma precitada.

Ademais, conforme posto na decisão recorrida, a questão já foi apreciada. Vejamos:

“(...) A questão suscitada pelo Banco do Brasil S.A., sobre a ocorrência da prescrição direta, tal como afirmado pela Julgadora singular, já se encontra preclusa, uma vez que o Recurso de Agravo de Instrumento nº 72251/2013, apreciou a questão, afastando a sua ocorrência, sob o argumento de que a mora na citação ocorreu por culpa da máquina judiciária.

Registro que o Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil, contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido, e essa decisão foi mantida no AREsp nº 821437/MT, pelo E. STJ.

(...)

Transcrevo parte da sentença:

“Quanto à alegação da parte embargante a respeito do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente por se tratar de matéria de ordem pública, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada na data de 04/06/2003, sendo que a parte executada, ora embargante, somente foi citada em 20/09/2010, ou seja, mais de 07 (sete) anos após a propositura da ação, não deve prosperar, haja vista que o lapso temporal decorrido entre a distribuição da ação de execução fiscal e o seu recebimento decorreu da morosidade dos mecanismos judiciários, tanto no cumprimento dos despachos quanto no impulsionamento do feito, o que não pode ser imputado ao exequente.

Ademais, importante registrar que a matéria já foi objeto de decisão no Recurso de Agravo de Instrumento n. 72251/2013 pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, com o mesmo fundamento acima exposto, razão pela qual resta preclusa qualquer decisão sobre a matéria.” (Id. 84095485 – p. 3)

Assim vem sendo o entendimento do STJ em recente julgado, ser inviável a decretação da prescrição, consoante orientação
firmada no REsp 1.102.431/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 179/STJ.
in

verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO INERENTE AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. CONFORMIDADE COM PRECEDENTE REPETITIVO - RESP 1.102.431/RJ - TEMA 179/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE QUANTO À PARALISAÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.340.553/RS - TEMAS 566 E 570. PROVIMENTO NEGADO. 1. Consoante orientação firmada no REsp 1.102.431/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 179/STJ, não há que se falar em perda da pretensão executiva quando a demora da citação decorre unicamente da inércia do Poder Judiciário. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos - Temas 566 e 570, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 dá-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da exequente acerca do resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição intercorrente porque nesses casos o prejuízo é presumido. 3. Ausente a intimação do ente público quanto à paralisação do feito decorrente da demora do cartório em cumprir determinação judicial de envio dos autos à Curadoria Especial, é inviável a decretação da prescrição intercorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1623707 RJ 2019/0346821-2, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)”

Assim, não há que se falam perecimento da pretensão da parte autora, implicando na reforma da r. decisão recorrida.

Feitas essas considerações Nego Provimento ao Recurso Interno, mantendo a r. decisão recorrida em seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024